Tribunal: TJDFT
Processo: 0749800-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO INDEFERIDA. ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA. COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. AMBIENTE INADEQUADO PARA A RESSOCIALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se revela adequado e compatível com o processo de ressocialização da pena o exercício de atividade laborativa em empresas cuja atividade principal é o comércio varejista de bebidas.

2. É comumente sabido que comércios varejistas de bebidas facilitam o amplo acesso ao consumo de bebidas alcoólicas, tornando-se, assim, ambiente propício ao descumprimento das obrigações que são impostas ao reeducando.

3. O indeferimento da proposta de trabalho externo não ofende os princípios constitucionais invocados pela Defesa, uma vez que a possibilidade de exercer a atividade laborativa externa continua vigente, bastando que seja apresentada nova proposta de trabalho, em local compatível com a ressocialização social do apenado, a fim de que possa exercer e garantir os seus direitos constitucionais.

4. Recurso conhecido e desprovido.